Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014032-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA
AGRAVADOS: DISVECO LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Entrega de Veículo c/c Danos Morais no. 1011549-49.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA. e DISVECO LTDA. (VIA LACTEA VEÍCULOS – CUIABÁ), que indeferiu a tutela provisória vindicada, em que se pretendia que as requeridas procedessem ao faturamento e entrega do veículo Toyota SW4 – PCD em condições especiais, conforme a oferta e contrato estabelecido entre as partes, requer que também seja deferido o depósito judicial do valor integral do veículo, limitado ao aumento de 3,6% previsto no contrato, para posterior liberação às requeridas.
Nas razões recursais, juntadas no Id 96825462, a agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, sustenta que “a decisão agravada versa sobre o pedido de tutela provisória de URGÊNCIA para a entrega de um veículo PCD, modelo Toyota SW4, no valor de R$ 251.634.62 (duzentos e cinquenta e um mil reais, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), adquirido em 30/12/2020, através do contrato VD20124734” (sic).
Afirma que “restou provado na apresentação dos documentos iniciais e das defesas que, em ato comissivo realizado pelas Agravadas em desrespeito a boa-fé e a pacta sun servanta atinentes aos contratos, as AGRAVADAS sem notificarem a consumidora, e antes do prazo final da entrega do veículo, RESOLVERAM RESCINDIR o contrato de compra do veículo” (sic), sob a justificativa de que “a Medida Provisória no 1.034/2021, publicada 01/03/2021, que limitou o benefício de IPI para vendas de veículos não superior a R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). Desta forma, utilizando desta normativa, justifica que ficou impedida de finalizar o processo de compra do veículo” (sic).
Entretanto, defende que “a conduta das Agravadas é incompatível com os ditames do ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Carta Magna, que muito bem especifica os princípios que norteiam a cobrança de tributos, subsidiando a inaplicabilidade para contratos em andamentos e àqueles formalizados dentro de 90 dias após a normativa, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal” (sic).
Destaca, ademais, que “instados a manifestarem, os Agravados não juntaram qualquer prova de tentativa ou negativa da União em dar prosseguimento do processo, fato que justificaria a sua conduta para rescisão, aliás, sequer há andamento no processo de compra, agravando ainda mais a situação em desfavor da consumidora” (sic).
De outro lado, esclarece que em virtude da inércia das recorridas em lhe dar um retorno, “a AGRAVANTE realizou uma notificação extrajudicial, buscando explicações e/ou o cumprimento do contrato, já que constitucionalmente a Medida Provisória no 1.034/2021 é inaplicada ao caso da Autora, cujo processo já estava em andamento e consolidado obedecendo as questões tributárias em respeito ao princípio constitucional de anterioridade nonagesimal” (sic), que mais uma vez não fora respondido pelas mesmas.
Quanto à decisão agravada, diz que “os argumentos trazidos pelo Juízo “a quo” não devem prosperar, uma vez que estamos diante de uma VENDA DIRETA, com especificidades próprias, de acordo com a Instrução Normativa INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1769, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017” (sic), de modo que o pagamento não fora realizado somente porque igualmente não ocorreu a emissão da guia por parte das Agravadas, mesmo diante da vigência do contrato entre as partes, sendo este “justamente o objeto liminar do pleito judicial, o fornecimento do veículo condicionado ao deferimento do pagamento por meio depósito judicial, o que não foi observado pelo Juízo a quo no presente pleito judicial” (sic).
A par desses argumentos, e invocando o princípio da dignidade humana e essencialidade do bem objeto da ação de base, com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, a concessão do efeito ativo recursal, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido no Id 96926497.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos, considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito desde logo.
Isso porque, a um primeiro olhar, em que pese a discussão em relação ao direito ao benefício fiscal do IPI postulado na peça de ingresso se afigure provável, já que quando da formulação do pedido pela consumidora, ora agravada, de aquisição do veículo com autorização de isenção, ainda não vigorava a Medida Provisória que estipulou preço inferior para modalidade de venda direta – PCD, lado outro, tal como muito bem sopesado pela i. Magistrada singular, conforme se observa do “termo de intenção de compra” (Id 52633837 dos autos de origem), o prazo para o recebimento e processamento da intenção de compra, diferentemente do alegado pela recorrente, seria de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias.
Ademais, ainda que a pretensão da consumidora em consignar o valor judicialmente seja crível, já que o pagamento do valor estava condicionado à emissão das guias respectivas, infere-se do mesmo “termo de intenção de compra” acima mensurado, cuja natureza mais se assemelha de à uma proposta de venda direta, que o veículo almejado não consta a pronta entrega, tampouco fora fixado prazo certo, apenas que poderia variar entre 90 e 180 dias, podendo inclusive ser a maior, a depender de alguns fatores externos, sendo elencados, mesmo que a título ilustrativo, “a disponibilidade do veículo solicitado, a procura de mercado, ordem cronológica dos pedidos realizados e a programação de produção da Toyota Brasil, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior”.
De outro lado, o acolhimento da pretensão resistida, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, nos exatos termos vindicados pela recorrente, à toda evidencia, seria apto a acarretar dano inverso à fabricante e/ou concessionária agravadas.
Da mesma forma, nesta quadra preambular, não se verifica qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser amplamente analisada por ocasião do julgamento do mérito, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a tutela recursal inicialmente pleiteada, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se as agravadas para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Anote-se a prioridade de tramitação do presente feito, por força da previsão contida no art. 71, §1o, da Lei no. 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora